Tribunal: STF
Processo: RE 104378
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. SUSPENSÃO. FECHAMENTO DO
FORUM. INTEMPESTIVIDADE.
O FECHAMENTO DO FORUM, POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE, AINDA QUE POR DIAS CONSECUTIVOS, NÃO TEM
O EFEITO DE SUSPENDER O PRAZO DO RECURSO, NOS MOLDES
DO ART. 179 DO CPC, POIS SE LIMITA A PRORROGAR O PRAZO
ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL, SE O VENCIMENTO NELE
RECAIR (ART. 184, PAR-1., I, DO CPC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.